Tribunal: TJMT
Processo: 1009701-27.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009701-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELSON SALDANHA DA LUZ - CPF: 229.471.751-15 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES –
ACÓRDÃO MANTIDO.

Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030187-96.2022.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELSON SALDANHA DA LUZ

contra sentença proferida pelo Juízo
Núcleo de Justiça Digital de Direito bancário 4.0
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato e de Débito c/c Devolução em Dobro n
º 1009701-27.2021.8.11.0041
, proposto em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do negócio pactuado, bem como condenando o autor ao pagamento das custas processuais em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa (Id. 207019796).

Em suas razões aduz a recorrente que a contratação fora feita de forma irregular, havendo ausência de abatimento dos pagamentos realizados, acrescentando que “
consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria instituição financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a instituição financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo”.

Afiança a inutilização do cartão de crédito, bem como ausência do envio do mesmo.

Aduz a abusividade da conduta da instituição, bancaria uma vez que houve o desconto de R$ 29.842,27 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), enquanto o empréstimo realizado fora de R$ 6.580,81 (seis mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e um centavos).

Assevera que as taxas de juros encontram-se exacerbada, pugnando pela conversão em consignado simples.

Ao arremate, aduz que a devolução deve ser em dobro, conforme art. 42 do CDC.

Ausente de preparo, uma vez que a parte é hipossuficiente – Id. 207469654.

O colegiado em sua unanimidade desproveu o recurso – Id. 231238185.

Houve embargos declaração, rejeitados sob Id. 240657675.

Recurso Especial – Id. 245929673.

A Vice-Presidência devolve os autos à 2ª Câmara para possível juízo de retratação.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Após acordão exarado por este Colegiado, sobreveio determinação de envio para análise de possível juízo de retratação, pela Vice-presidência desta Eg. Corte, com a seguinte lavra:

“
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.112.879/PR,
Tema 233 e 234)
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente”.

O STJ ainda adota o entendimento,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISTINGUISHING. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n 973.827/RS sob o regime dos recursos repetitivos, permitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, acrescentando que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.
Outrossim, no REsp 1.112.879/PR, pacificou a tese de que "nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.

Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente".

2. (...). 4. Agravo interno não provido”
(AgInt na Rcl n. 37.933/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 21/8/2019.)

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em possível desconformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, entenderam que, ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados, em desconformidade com a orientação paradigma estampada no
Tema 233 e 234.

Partindo dessas premissas, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1.112.879/PR, Tema
233 e 234
, apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
determino
a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação”.

Entendo por esclarecer os apontamentos.

Isso porque, n
o julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.112.879/PR,
Tema 233 e 234)
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado

nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente”.

Analisando o processo novamente, malgrado constante a planilha Id. 207019388, bem como, o contrato anexado na contestação Id. 207019770, pontuo que nenhum das partes apresentou documentos ponderadamente de qual seria as taxas de juros para esta relatora, ambos falhando em seu ônus probatório.

Entretanto, analisando as razões do recorrente, este pontua que “
as faturas trazidas pela instituição financeira indicam taxa de juros de e 5,50% a.m. e 90,12% a.a., o que se demonstra por demais EXCESSIVAS, ante a taxa média de mercado vigente à época”.

Partindo desta premissa, observa-se que contrato anexado aos autos perfaz a data de 06/01/2016 e, analisando a taxa média pelo Bacen vigente para empréstimos pessoais com recursos livres, verberou em 65,80% ao ano, ou seja, não superior ao paradigma do
REsp 1.112.879/PR.

Colaciono:

A proposito:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Nesse sentido:

Apelação Cível. Ação Revisional de Juros Abusivos. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Contratação de empréstimo pessoal não-consignado. Preliminar de contrarrazões sobre violação ao princípio da dialeticidade recursal. Afastamento. Repetição dos argumentos da contestação, por si só, que não impossibilita o conhecimento da apelação. Taxas de juros que estão acima das médias praticadas pelo mercado no contrato objeto destes autos. Precedente do E. STJ. São abusivas taxas superiores uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média.
Abusividade identificada. Onerosidade excessiva. Limitação das taxas de juros que se impõe reconhecida. Adequação às taxas médias de mercado, nos termos da fundamentação. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Recálculo em liquidação, para devolução simples do excesso, como fixado no r. julgado. Quantias que deverão sofrer correção monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a citação, restituídas ou decotadas por recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas. Sentença parcialmente reformada. Prequestionamento suscitado pela autora em contrarrazões. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10650077820218260100 SP 1065007-78.2021.8.26.0100, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 12/03/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2023)

Desta forma, exerço o juízo de retratação fazendo os devidos esclarecimentos, entretanto, sem efeitos infringentes.

Ao arremate, determino o retorno dos autos à consideração da Vice-Presidência deste Tribunal para prosseguimento em relação ao recebimento ou não dos recursos aviados para as instâncias superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024